Tribunal: TJDFT
Processo: 0712288-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO. JULGAMENTO DE MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO. CANCELAMENTO PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. TERMO A QUO.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.
2. O Superior Tribunal de Justiça, através da sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, desde que exista urgência, ou seja, uma situação na qual a parte agravante não possa aguardar para rediscutir a matéria futuramente no recurso de apelação.
3. A norma processual vigente estabelece como termo inicial para apresentação de contrarrazões, em regra, a data de realização da audiência de conciliação ou do protocolo, pelo réu, do pedido de seu cancelamento, restrita a contagem do prazo a partir da citação aos demais casos, nos termos dos artigos 231 e 335 do Código de Processo Civil.
4. Constatado pelo magistrado que, independentemente de eventual interesse do réu na realização da audiência de conciliação, essa não poderia ser realizada, evidencia-se correto o seu cancelamento, em nome da celeridade processual, desde que, observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conceda à parte adversa prazo para apresentação de contestação à petição inicial, cujo termo a quo deve coincidir com a data de publicação da decisão que cancela a audiência de conciliação, com base na interpretação do conjunta disposto no artigo 231, VII c/c artigo 335, II, do Código de Processo Civil.
5. Agravo interno prejudicado.
6. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
7. Recurso conhecido e desprovido.